Tribunal: TJMT
Processo: 0000514-30.2017.8.11.0048
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000514-30.2017.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[E GONCALVES PINHEIRO - ME - CNPJ: 97.531.798/0001-30 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ELIAS GONCALVES PINHEIRO - CPF: 654.967.871-49 (EMBARGANTE), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP - CNPJ: 05.464.895/0001-39 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), E GONCALVES PINHEIRO - ME - CNPJ: 97.531.798/0001-30 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ELIAS GONCALVES PINHEIRO - CPF: 654.967.871-49 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP - CNPJ: 05.464.895/0001-39 (EMBARGANTE), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRESCRIÇÃO ANALISADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E LUCROS CESSANTES EXAMINADOS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que rejeitou anteriores aclaratórios, mantendo decisão que desproveu o recurso de apelação da ré e deu parcial provimento ao recurso dos autores em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição interna, ao afastar o cerceamento de defesa por suficiência probatória e rejeitar teses defensivas por ausência de provas; (ii) omissão quanto à análise da prescrição, considerada a alegada desídia processual; (iii) omissão quanto ao recebimento de indenização securitária e à consequente inexistência de danos materiais e lucros cessantes; e (iv) necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

III. Razões de decidir

Não há contradição no julgado, pois a suficiência probatória reconhecida restringiu-se à dinâmica do acidente e à responsabilidade civil, ao passo que a rejeição das demais teses decorreu do não cumprimento do ônus probatório pela embargante.

A prescrição foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento da ação, sendo irrelevante a alegada morosidade processual.

A alegação de pagamento de indenização securitária foi analisada e afastada por ausência de prova nos autos, não havendo omissão quanto ao ponto.

A apuração dos lucros cessantes foi examinada, tendo o colegiado consignado a inexistência de prova concreta do lucro líquido e a desnecessidade da prova técnica requerida.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, nem para obter prequestionamento genérico de dispositivos legais, ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há contradição quando o afastamento do cerceamento de defesa decorre da suficiência probatória quanto à responsabilidade civil, ainda que outras teses sejam rejeitadas por ausência de comprovação.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento genérico de dispositivos legais, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA., contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pela embargante, mantendo o acórdão que desproveu seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso dos autores, fundamentando-se na inexistência de vícios a serem sanados no julgado.

Foi lançada a seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso dos embargados e desproveu o recurso da embargante. Sustenta-se contradição e omissões quanto ao afastamento de cerceamento de defesa, à prescrição trienal, à indenização securitária e ao cálculo de lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição entre o afastamento do cerceamento de defesa e a rejeição de teses por ausência de provas; (ii) omissão quanto à prescrição trienal e à desídia processual; (iii) omissão quanto ao recebimento de indenização securitária e ao cálculo de lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição, pois a suficiência probatória reconhecida referia-se apenas à dinâmica do acidente e à responsabilidade civil, enquanto a rejeição de outras teses decorreu do ônus da prova não cumprido pela embargante.

4. A prescrição foi afastada no acórdão embargado, diante da interrupção do prazo pelo ajuizamento da ação, sendo irrelevante a morosidade processual.

5. A questão da indenização securitária foi expressamente analisada, concluindo-se inexistirem provas do pagamento.

6. Quanto aos lucros cessantes, a decisão embargada consignou a ausência de prova concreta quanto ao lucro líquido, reputando desnecessária a prova técnica requerida.

7. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição quando o afastamento do cerceamento de defesa decorre da suficiência probatória sobre a responsabilidade civil, ainda que as demais teses sejam rejeitadas por ausência de comprovação. 2. A prescrição interrompe-se com o ajuizamento da ação, não havendo omissão quanto à sua análise. 3. O indeferimento de provas reputadas desnecessárias pelo julgador não caracteriza omissão ou erro material. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

(cf. Id. nº 314766371).

A embargante alega contradição interna no acórdão, que teria afastado o cerceamento de defesa sob fundamento de suficiência probatória, mas simultaneamente rejeitado suas teses defensivas por ausência de provas que só poderiam ser produzidas mediante as provas indeferidas.

Alega também omissão quanto à análise pormenorizada da prescrição considerando a desídia processual, além da circunstância de cobrança indevida de valores a título de danos materiais já recebidos por seguro e, em consequência, inexistência de lucros cessantes.

Por fim, requer o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais (cf. Id. nº 336047389).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 337163870).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

No caso em exame, a embargante alega contradição interna no acórdão, que teria afastado o cerceamento de defesa sob o fundamento de suficiência probatória, mas rejeitado suas teses defensivas por ausência de provas. Contudo, não se verifica a alegada contradição, pois o acórdão embargado foi claro ao explicar que a suficiência probatória se referia especificamente à dinâmica do acidente e à responsabilidade civil, enquanto a rejeição das teses defensivas decorreu da ausência de provas que, segundo a distribuição do ônus probatório, caberia à embargante produzir.

Quanto à alegada omissão sobre a prescrição, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que "a prescriçao foi afastada no acórdão embargado diante da interrupção do prazo pelo ajuizamento da ação, sendo irrelevante a morosidade processual". Assim, não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com a solução adotada.

No que tange à alegação de omissão quanto ao recebimento de indenização securitária pelos autores, o acórdão embargado também analisou a questão, afirmando que "a questão da indenização securitária foi expressamente analisada, concluindo-se inexistirem provas do pagamento". Portanto, não há omissão, mas discordância quanto à valoração da prova.

Em relação à alegada omissão quanto à necessidade de prova pericial para apuração do lucro líquido, o acórdão embargado consignou que "quanto aos lucros cessantes, a decisão embargada consignou a ausência de prova concreta quanto ao lucro líquido, reputando desnecessária a prova técnica requerida". Novamente, não se trata de omissão, mas de discordância quanto à conclusão do julgado.

Constata-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, não havendo vício a ser sanado. O que se verifica, na verdade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido.

O voto condutor enfrentou todas as teses suscitadas, ainda que não nos termos desejados pela parte. O princípio do livre convencimento motivado garante ao julgador a possibilidade de fundamentar a decisão com base nos elementos que reputar relevantes, não sendo exigível que enfrente, ponto a ponto, todas as alegações formuladas.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Conforme entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”, de modo que, “ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do art. 1.026.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026